Tribunal: STF
Processo: AI 578821
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOMBAMENTO DE PROPRIEDADE PRIVADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento